Tribunal: TJDFT
Processo: 0723346-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723346-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANTONIO MACHADO NERI JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão de ID 196964454, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c com Antecipação de Tutela c/c Danos Morais n. 0710142-53.2024.8.07.0020, proposta por ANTÔNIO MACHADO NERI JUNIOR. Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido por meio da decisão de Id. 60161217. Acórdão n. 1944413, confirmando a liminar e negando provimento ao recurso (Id. 6549910). Embargos de declaração opostos por meio do Id. 6683623. Contrarrazões aos embargos de declaração – Id. 67291236. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 18/11/2024 (ID 217734373), r meio da qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a parte requerida, ora agravante/embargante, a custear em favor da parte autora (agravada/embargada) sua internação em leito de UTI, para além do custeio da integralidade do tratamento indicado por seu médico assistente para o restabelecimento de seu bom estado de saúde. Nesse contexto, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória/concessiva de liminar. No mesmo sentido, já decidi anteriormente: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1931063, 07246359520248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, forçoso reconhecer que o provimento jurisdicional na de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e consequentemente dos embargos de declaração opostos em seu bojo, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e consequentemente dos embargos de declaração interposto em seu bojo. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 11 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator